Tribunal: STF
Processo: RE 1330763
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. TEMA 817 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Em 18.6.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 8).
    2. Intimado dessa decisão em 21.6.2021, o agravante interpõe, em 29.6.2021, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 11).
    3. O agravante alega que “a causa dispensa dilação probatória, não atraindo a invocação da Súmula 279 do STF, pois a base fática está estabelecida: a Lei distrital 4.732/2011 concedeu benefício fiscal de remissão aos créditos decorrentes de benefícios fiscais considerados inconstitucionais, tais como o TARE e o REA, de forma a contornar com essa lei a vedação constitucional de forma astuciosa” (fl. 4, e-doc. 11).
    Sustenta que se “criou um ‘novo’ benefício fiscal que consiste no perdão dos créditos oriundos do benefício fiscal antigo. Como a remissão é um benefício ‘novo’, apesar de dizer respeito a situação pretérita, é possível celebrar um convênio ‘prévio’ no CONFAZ, tornando a Lei 4.732/2011 aparentemente compatível com a Constituição. Mas isso se dá ao custo de contrariar materialmente a exigência constitucional, na medida em que foi utilizada uma forma aparentemente lícita (lei precedida de convênio) para atingir um fim vedado pela Constituição Federal (convalidação de benefícios fiscais de ICMS inconstitucionais)” (fl. 4, e-doc. 9).
    Pondera que “o entendimento sufragado pelo Tribunal de origem vulnerou os arts. 146, III, alínea ‘a’; art. 150, § 6º; 155, § 2º, XII, alíneas ‘c’ e ‘g’; art. 155, § 2º, IV e V, alíneas ‘a’ e ‘b’, e VIII, todos da Constituição Federal, uma vez que manteve a extinção da ação civil pública justamente por entender ser constitucional a Lei Distrital n.º 4.732/2011” (fl. 5, e-doc. 11).
    Argumenta que “o fato de o v. acórdão recorrido haver, errônea e equivocadamente, mantido a sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto e do interesse de agir, não torna a alegada ofensa reflexa, tendo em vista que o cerne da questão – possibilidade ou não de remissão do crédito tributário do ICMS – reside na constitucionalidade da Lei Distrital nº 4.732/2011” (fl. 5, e-doc. 11). 
    Assevera que “a questão trazida à baila no recurso extraordinário deduzido por esse agravante teve sua repercussão geral reconhecida pelo plenário no RE 851421, com relatoria atribuída ao em. Ministro Roberto Barroso, e que ainda aguarda julgamento (Tema 817)” (fl. 6, e-doc. 11). 
    Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do presente recurso. 
    4. A agravada pede “não seja conhecido o recurso, ou caso conhecido, improvido seu pedido, por medida de lídima justiça” (fl. 12, e-doc. 16).
    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.
    5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou:
    “A questão quanto à constitucionalidade da Lei Distrital n° 4.732/2011. foi superada por ocasião do julgamento da ADI n° 2012.00.2.014916-6, razão pela qual as alegações do MINISTÉRIO PÚBLICO, neste recurso, também não podem prosperar. De fato, insiste o Recorrente na tese de que a referida Lei Distrital é inconstitucional, que a remissão concedida é ineficaz, e que não pode ser aplicada ao caso, todavia, nos termos da decisão proferida pelo eg. Conselho Especial, a norma é sim constitucional, e, portanto, a remissão por ela concedida é eficaz. (…) Ademais, na decisão em que revogou a liminar anteriormente concedida nos autos da ação cautelar n° 3802/DF, o Ministro Roberto Barroso esclarece ainda que: ‘... é certo que a Lei distrital n° 4.732/2011 assegurou a remissão de créditos de ICMS concedidos por benefícios fiscais declarados inconstitucionais. No entanto, o vicio que recaia sobre as leis que instituíram esses benefícios não se reproduziu na Lei n° 4.732/2011. Ao passo que as Leis n° 2.483/1999 e 2.381/1999 não foram precedidas de convênio autorizativo, a Lei n° 4.732/2011 teve respaldo nos Convênios n° 84 e 86 do CONFAZ, tal como exigido pelo art. 155, § 2°, XII, g, da CF/1988. Diante desse quadro, o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 4.732/2011 foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Assim, além da presunção de constitucionalidade da norma, o Conselho Especial do TJDFT, em cognição exauriente, concluiu pela constitucionalidade da lei distrital.’ (…) No que diz respeito ã aplicação da Lei ao caso, ao contrário do que alega o Recorrente, da leitura do texto legal verifica-se que o Termo de Acordo de Regime Especial (fls. 20/24) está compreendido na citada norma, de modo que não se pode falar em inaplicabilidade da Lei. (…) Impõe-se, assim, a confirmação da sentença, com o reconhecimento da falta de interesse de agir do Recorrente, porque com a suspensão da exigibilidade e a concessão da remissão do ICMS não recolhido na vigência do TARE, pela Lei n° 4.732/2011, declarada constitucional pelo Conselho Especial, a presente ação e eventual execução perdem seu objeto” (fls. 355-362, vol. 3).
    6. Em 21.5.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.421, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal” (Tema 817):
    “IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – GUERRA FISCAL – BENEFÍCIOS FISCAIS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS – CONVALIDAÇÃO SUPERVENIENTE MEDIANTE NOVA DESONERAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da prática mediante a qual os estados e o Distrito Federal, respaldados em consenso alcançado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, perdoam dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais assentados inconstitucionais pelo Supremo, porque implementados em meio à chamada guerra fiscal do ICMS” (DJe 1º.9.2015).
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora